Tribunal: TJMT
Processo: 1008360-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008360-84.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), CALIXTO MOISES DE MARIA - CPF: 205.356.941-72 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO (REU), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC) – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) –

NULIDADE DA SENTENÇA PROLATADA DURANTE A SUSPENSÃO DAS DEMANDAS – TEMA 1150, DO STJ – SENTENÇA ANULADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDA –

AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.

1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966 do Novo Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2. A violação de norma jurídica que dá ensejo ao ajuizamento da rescisória é aquela que se mostra manifesta, presente no caso concreto.

3.
É nula a sentença exarada durante o período de suspensão determinado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, quando vedada a possibilidade de dar prosseguimento ao processo, salvo para a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável e arguição de impedimento/suspeição, nos termos do art. 314, do Código de Processo Civil.

4. Uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, o feito deve ser julgado improcedente em relação ao ente público.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“AÇÃO RESCISÓRIA”,
proposta por CALIXTO MOISES DE MARIA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no
artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil,
visando rescindir a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, que, nos autos da
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS”
n.o 1012803-72.2020.8.11.0015, que tramitou na 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, pronunciou a prescrição da pretensão autoral, e, em consequência, declarou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC (ID. 208481699).

A parte autora alega que, ao invés do art. 1o, do Decreto Lei n.o 20.910/1932, deve ser aplicado o previsto no art. 205, do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional de 10 (dez) anos, e que:
“o Superior Tribunal de Justiça no dia 13/09/2023 aprovou a tese jurídica no tema repetitivo 1150 estabelecendo que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, bem como que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Afirma que não restou consumada a prescrição da pretensão ressarcitória deduzida nos autos da ação original, pois, de acordo com o Tema Repetitivo 1150,
“o extrato PASEP constando saldo zerado para saque foi extraído em 31/08/2020 e a elaboração do cálculo pelo contador Gerson Fanaia Pereira demonstrando o prejuízo financeiro do autor ocorreu em 10/09/2020. Desse modo que o reclamante tomou ciência do fato”
e
“o reclamante foi transferido para a reserva na data de 16/09/2010 e a ação foi proposta na data 11/09/2020, ou seja, 9 anos, 11 meses, e 24 dias, após a transferência para inatividade.”

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“a)
seja recebida e admitida a presente ação rescisória, porquanto preenchidos todos os requisitos processuais e condições da ação;

b)
seja deferido o parcelamento das custas e despesas processuais em 06 (seis) prestações, nos termos do 98, § 6o do CPC.;

c)
a citação da parte ré para, querendo, contestar a presente Ação Rescisória no prazo designado, nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil;

d)
no mérito, seja julgado
procedente o juízo rescindente,
desconstituindo a r. sentença rescindenda, sob os fundamentos acima abordados;

e)
ato contínuo, seja proferido
novo julgamento da causa
(juízo rescisório), com a
condenação da parte ré no pagamento do valor atualizado da conta PASEP do autor n.o 1.704.585.828-2, no montante de R$ 103.240,64 (cento e três mil duzentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos), conforme memória de cálculo anexa a exordial da ação no 1012803-72.2020.8.11.0015 – valor a ser atualizado até a data do efetivo pagamento;

f)
a condenação da parte ré nas custas e honorários processuais no montante equivalente a 20% (vinte por cento) do montante da condenação.”

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 214772661), arguindo, preliminarmente, o não cabimento da ação rescisória, pela inépcia da inicial ou pela ilegitimidade passiva do ente público, e, no mérito, a improcedência dos pedidos.

O BANCO DO BRASIL aduz que (ID. 216407686):

“Ante todo o exposto, requer se digne Vossa Excelência a reconhecer as preliminares argüidas nos autos, julgando o feito extinto na forma da lei, em especial quanto à

1. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL do Direito a rever supostas diferenças remuneratórias, extinguindo o feito na forma da Lei.

1.1. PRESCRIÇÃO TRIENAL DOS DANOS MORAIS.

2. FALTA DE INTERESSE DE AGIR, OBJETO.

2. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RÉU RECONHECENDO SOBRE DAUSÊNCIA DE SALDO EM CONTA.

a. A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO E SUA LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO, COM AS CONDENAÇÕES DE PRAXE À PARTE AUTORA.

b. ALTERNATIVAMENTE, ACATAR SUA DENUNCIAÇÃO E INTEGRAÇÃO AO POLO PASSIVO;

c. EXTINÇÃO DO FEITO OU REMESSA DO MESMO À JUSTIÇA FEDERAL

3. O reconhecimento da falta de interesse de agir, quando resta demonstrado que o saldo foi remunerado corretamente.

4. INEXISTÊNCIA DE DESFALQUES;

Ainda que seja outro o entendimento de Vossa Excelência, requer se digne a julgar o feito IMPROCEDENTE, pelas razões fartamente esplanadas, RECONHECENDO:

1. Que o pedido de aplicação de qualquer outro índice além daqueles já aplicados é ilegal ante a legislação específica aplicável ao caso.

2. Sejam afastados qualquer pedido de recálculo dos valores já recebidos, os cálculos apresentados pela parte autora com índices diversos da Lei (OUTROS + JUROS), ou seja, afastado o pedido de aplicação de índices diversos daqueles já aplicados, etc..

2.1. Que os Índices Legais para o período de manutenção da conta são:

OTN de 07/88 a 01/89;

INPC de 02/89 a 06/89;

BTN de 07/89 a 01/91;

TR de 02/91 a 11/94;

TJLP a partir de 12/94 até o efetivo pagamento.

2.2. A aplicação efetiva e periódica dos Juros REMUNERATÓRIOS de 3% ao ano,
afastando qualquer juros mora
.

3. Alternativamente, o reconhecimento da necessidade de realização de perícia contábil para ratificação dos termos da defesa do réu/legislação aplicável ao programa e a rejeição dos cálculos unilaterais e viciados apresentados pelo autor.

4. REJEIÇÃO, PARA QUALQUER FIM, DOS VICIADOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR.”

Na impugnação à contestação (ID. 219914668), o autor insiste no cabimento da ação rescisória e na legitimidade passiva das partes demandadas, competência da Justiça Comum, ausência de prescrição e, em consequência, na procedência do pedido.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se no feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 225519672).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA

proposta por CALIXTO MOISES DE MARIA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, visando rescindir a sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, que declarou prescrita a pretensão autoral.

Extrai-se dos autos que, em
11.09.2020,
a parte autora ajuizou
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS”
n.o 1012803-72.2020.8.11.0015, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do BANCO DO BRASIL, almejando a condenação dos requeridos ao pagamento dos valores atualizados da conta PASEP n.o 1.704.585.828-2, no montante de
R$ 103.240,64 (cento e três mil duzentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos),
conforme parecer técnico contábil (cf. petição inicial de ID. 38805560 – autos n.o 1012803-72.2020.8.11.0015).

Após o trâmite regular do feito, com a apresentação de contestação pelas partes demandas (ID. 43185856 e ID. 57505146), proferida sentença, no dia
08.02.2023
(ID. 107557663).

Ato contínuo, certificado o trânsito em julgado da sentença na data de
30.03.2023
(cf. certidão de ID. 117370226).

Como cediço, a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

(...)

§ 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do
caput
deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

(Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)”

Justamente pelo caráter específico e excepcional da medida, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a
“ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional”
(STJ, AR n.o 5.696/DF, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 28.06.2018, DJe 07.08.2018), ou seja, em outros dizeres, a “ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão” (STJ, AgRg no REsp n.o 1119541/PI, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05.05.2016, DJe 17.05.2016).

Logo, conclui-se que não é possível o manejo da ação rescisória para obter o reexame de prova, sanar a sua má valoração e/ou corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito desta ação, uma vez que as preliminares aventadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO e o BANCO DO BRASIL se confundem
com o próprio mérito e, por isso, serão juntamente com ele analisadas.

DA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC):

Sobre o tema, a Corte Superior assentou que:
“(...) por manifesta violação à norma jurídica, deve ser entendida apenas a interpretação insustentável do princípio ou da regra.”
(STJ, Tutela Provisória n.o 1.800/SP, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10.04.2019, DJe 06.05.2019).

Em outras palavras, a ação rescisória proposta com fundamento no referido inciso,
“(...) pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir.”
(STJ – REsp 1633636/RS, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22.11.2016, DJe 30.11.2016).

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensina que em tal caso, a decisão é rescindível, quando a violação apontada pela parte autora
“seja visível, evidente - ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que 'é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo”
(
in
Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2016, p. 2055).

Por sua vez, Theotônio Negrão in Novo Código de Processo Civil, 48a ed., Ed. Saraiva: 2017, p. 864, leciona que:

“Para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos”.

Com efeito, a manifesta violação de norma jurídica apta a motivar a procedência da pretensão rescisória, dá-se quando houver, no processamento e no julgamento da ação original, clara ofensa à norma jurídica; ofensa essa constatável de plano, da simples leitura da norma e de sua comparação com o conteúdo dos autos, e sem qualquer esforço interpretativo.

A sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, acolheu a prejudicial de prescrição suscitada pelo ESTADO DE MATO GROSSO e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 107557663 – lide n.o 1012803-72.2020.8.11.0015):

“Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
proposta por
CALIXTO MOISES DE MARIA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e BANCO DO BRASIL S/A.

Aduz na inicial que
“o Autor ingressou no serviço público, como policial militar em 18 de janeiro de 1979, e foi transferido para a reserva remunerada em 16 de setembro de 2010, conforme ato n° 5.194/2010 publicado no Diário Oficial do Estado”.

Estende afirmando que
“após 32 anos, 08 meses e 10 dias de contribuição de exaustivos anos de trabalho despendidos na carreira de funcionário público, o Autor passou para inatividade e, como de direito, se dirigiu ao Banco do Brasil, munido da documentação necessária para efetuar o saque de suas cotas do PASEP, no entanto, pelo extrato, constatou-se que não havia nenhum valor para saque”.

Esclarece que
“pelo o fato de não haver nenhum saldo em sua conta pasep, conclui-se, que o Estado de Mato Grosso não repassou nenhum valor ao Banco do Brasil, responsável por gerir”.

Por fim, requer a condenação dos Requeridos
“ao pagamento dos valores devidamente atualizados da conta PASEP do autor n.o 1.704.585.828-2, no montante de R$ 103.240,64 (cento e três mil duzentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos), conforme memória de cálculos (anexo) – valor a ser atualizado até a data do efetivo pagamento”.

Discorreu acerca da doutrina e jurisprudência pertinentes da matéria.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

DESPACHO INICIAL em ID. 38994930 - Pág. 1-2.

Pelo Requerido Estado de Mato Grosso foi oferecida CONTESTAÇÃO em ID. 43185856 - Pág. 1-11, arguindo, preliminarmente, prescrição, e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

IMPUGNAÇÃO em ID. 50237350 - Pág. 1-8.

Pelo Requerido Banco do Brasil foi oferecida CONTESTAÇÃO em ID. 57505146 - Pág. 1-25, pugnando, preliminarmente, pela suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 71 – TO (2020/0276752-2), impugnando, ainda, o pedido de justiça gratuita, suscitando sua ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça Comum, prescrição, e, no mérito, pela improcedência dos pedidos iniciais.

DESPACHO de ESPECIFICAÇÃO de PROVAS em ID. 55873495 - Pág. 1, tendo o Autor, em ID. 58060052 - Pág. 1, e o Requerido Estado de Mato Grosso, em ID. 59849770 - Pág. 1, postulado pelo julgamento da lide,

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também ANALISANDO todos os DOCUMENTOS que instruem o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, de forma que PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DA PRESCRIÇÃO

Inicialmente, o Requerido ESTADO de MATO GROSSO vem sustentando, como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição.

Pois bem.

A todo e qualquer direito ou ação deduzida contra a Fazenda Pública, aplica-se o PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL previsto no Decreto n.o 20.910/1932, o qual, por sua NATUREZA ESPECIAL, PREVALECE a qualquer outro estabelecido em norma de CARÁTER GERAL.

IDÊNTICO PRAZO deve ser observado em relação ao Requerido BANCO DO BRASIL, eis que incide, na espécie, a regra contida no art. 27 da Lei n.o 8.078, de 11 de setembro de 1990, na medida em que
“a relação jurídica estabelecida entre titular de conta individual do PASEP e o Banco do Brasil, embora atípica, pode ser enquadrada como de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, os quais se aplicam, expressamente, às atividades de natureza bancária”
(TJ-DF 07045096320208070000 DF 0704509 63.2020.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/07/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 05/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

E mais:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória.
Transferência não autorizada de valor atinente ao PIS /PASEP da autora de conta do Banco do Brasil para conta, aberta mediante fraude, no Banco Santander. Legitimidade passiva das instituições financeiras. Falha na prestação dos serviços bancários disponibilizados à correntista. Hipótese em que o episódio acarretou sério transtorno à consumidora do serviço bancário.
Negligência dos bancos evidenciada. Responsabilidade civil configurada. Danos morais caracterizados. Condenação solidária dos réus a pagarem à autora indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00. Sentença em parte reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, mas em maior extensão. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. Dispositivo: rejeitaram a preliminar e deram parcial provimento ao recurso. (TJ-SP - AC: 10073997720208260482 SP 1007399-77.2020.8.26.0482, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 15/02/2021, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2021 – grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA.
DISCUSSÃO SOBRE A RESPONSABILIDADE DECORRENTE DA MÁ GESTÃO DO BANCO, DE SAQUES INDEVIDOS OU DE NÃO APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE. APLICABILIDADE DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
PARTE TECNICAMENTE HIPOSSUFICIENTE –
ADOÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DA CIÊNCIA DO DANO.
CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS DEMONSTRA QUE O VALOR SACADO PELO AUTOR NÃO CORRESPONDE AO MONTANTE APONTADO NO EXTRATO RELATIVO À AGOSTO DE 1988. ÔNUS DO BANCO RÉU DE COMPROVAR QUE NÃO HOUVE DESFALQUES NA CONTA DO PASEP DO AUTOR. CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ART. 14, DO CDC. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 16a C. Cível - 0004658-97.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU VANIA MARIA DA SILVA KRAMER - J. 06.12.2021) (TJ-PR - APL: 00046589720208160017 Maringá 0004658-97.2020.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Vania Maria da Silva Kramer, Data de Julgamento: 06/12/2021, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2021 – grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, EM RAZÃO DE SUPOSTOS DESFALQUES NA CONTA VINCULADA AO PIS /PASEP
– PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIMENTO – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO RESP. 1.205.277/PB AO CASO – APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, PREVISTO NO ARTIGO 27 DO CDC – TERMO INICIAL DA CIÊNCIA DO DANO –
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA E A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE SE JUSTIFICA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. (TJPR - 16a C.Cível - 0031920-73.2020.8.16.0000 - Engenheiro Beltrão - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA MERCIS GOMES ANICETO - J. 01.03.2021 – grifo nosso).

Aplica-se ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor.

O art. 2o,
caput,
do Código de Defesa do Consumidor conceitua:
“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

A figura do consumidor, portanto, encontra-se intrinsecamente relacionada à utilização, pela pessoa física ou jurídica, do produto ou serviço na qualidade de destinatário final.

Ainda, cumpre ressaltar que o ENTENDIMENTO SUMULADO do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA é de que as normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor incidem nos contratos bancários. Confira-se:

Súmula no 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, ainda que o lustro prescricional previsto no Decreto no 20.910/32 pertença à Administração Direta e o Banco do Brasil integra a Administração Indireta, a este aplica-se, conforme Jurisprudência e Súmula do STJ, o Código de Defesa do Consumidor, e, portanto, o também prazo quinquenal (artigo 27 da Lei n.o 8.078, de 11 de setembro de 1990), eis que o objeto da demanda versa exclusivamente acerca da caracterização ou não da falha na prestação dos serviços pelo Requerido Banco do Brasil na regularidade da administração dos valores.

Dessa forma, conforme o PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
(art. 189 do CC), o prazo prescricional começa a fluir quando violado o direito da parte, fato comprovado após a ciência inequívoca pela vítima.

Portanto, somente com a aposentadoria, o servidor poderia ter acesso aos depósitos realizados em sua conta vinculada ao PASEP, nascendo, daí, a pretensão a ser deduzida em juízo.

“In casu”, o Autor foi transferido para inatividade em 16/09/2000, conforme Ato no 5.194/2010 (38805582 - Pág. 1), tendo ajuizado a presente demanda em 11/09/2020.

Nesse contexto, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já se manifestou, aclarando acerca do termo inicial para contagem da prescrição, no que tange aos questionamentos acerca de valores depositados nas contas do PASEP, reconhecendo que o TERMO INICIAL para CONTAGEM do PRAZO PRESCRICIONAL é a DATA do FATO GERADOR, autorizador do saque, no caso, a APOSENTADORIA.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PASEP. PRESCRIÇÃO. A INSURGÊNCIA NÃO SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DOS DEPÓSITOS REALIZADOS A MENOR. TEORIA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que não acolheu a alegação de ilegitimidade da União e de prescrição quinquenal, em ação em que se discute a recomposição de saldo existente em conta vinculada ao PASEP. 2. Afasta-se, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva da União Federal, uma vez que o art. 1o do Decreto-Lei 2.052/1983 atribuiu-lhe competência para a cobrança dos valores das contribuições para o Fundo de Participação PIS /PASEP. 3. Da mesma sorte, deve ser afastada a ocorrência de prescrição, haja vista a inaplicabilidade, à hipótese versada nos autos, da tese pacificada no REsp 1.205.277/PB (representativo da controvérsia), esclarecendo que
a insurgência da parte autora/agravada não era quanto aos índices de correção monetária aplicados ao saldo de sua conta do PASEP, mas sim contra os próprios valores, cujos depósitos foram supostamente realizados a menor e, como o recorrido apenas tomou ciência desse fato no ano de 2015, forçoso reconhecer, com base na teoria actio nata,
a inocorrência da prescrição de sua pretensão. 4. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp 1802521/PE/Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 30/05/2019 – grifo nosso).

Logo, o RECONHECIMENTO da PRESCRIÇÃO é MEDIDA que se IMPÕE.

“Ex positis”,
PRONUNCIO
a
PRESCRIÇÃO
da
PRETENSÃO AUTORAL,
e consequentemente,
DECLARO EXTIN
TO O
PROCESSO COM RESOLUÇÃO
do
MÉRITO,
nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

CONDENO o Autor ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor de cada Requerido. Contudo, ante a GRATUIDADE da JUSTIÇA, fica a EXIGIBILIDADE SUSPENSA, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos ao art. 98, § 3o, do CPC.

Transitada em julgado, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, arquivem-se os autos.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito”

No caso vertente, o cerne da controvérsia diz respeito à reparação de dano decorrente de saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

Depreende-se que
a causa de pedir da presente ação rescisória é assentada na alegação de manifesto equívoco na aplicação do prazo prescricional previsto no art. 1.o, do Decreto-Lei n.o 20.910/1932, em detrimento da observância da tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13.09.2023, no Tema Repetitivo 1150.

Segundo consta da petição inicial,

“o relator
(do REsp n.o 1895936 – Tema 1.150, do STJ)
ressaltou que
o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado, como o Banco do Brasil”
e, por consequência,
“note-se a inviabilidade de reconhecimento de prescrição da pretensão do autor em decorrência do Tema Repetitivo 1150, visto que
não decorreu integralmente.”
(
sic
– ID. 208481699 – Pág. 12/13).

A “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS” foi ajuizada em
11.09.2020
, e, conforme se extrai da peça inicial daquele feito, a pretensão deduzida pela parte autora fundava-se na alegação de que:
“o prejuízo financeiro causado ao Autor, que está deixando de auferir valores aos quais tem direito (cota do PASEP), bem como os transtornos e aborrecimentos experimentados pela verificação de injustiça decorrem da omissão e negligência por parte do Estado de Mato Grosso ou do Banco do Brasil.”

Enfatizou, ainda, que:
“A questão central a justificar a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de danos materiais, portanto, está na má gestão e má execução do fundo, considerando a não atualização dos valores depositados”
e que o
“artigo 5o, §6o da Lei

Complementar n. 08 de 1970, que traz a responsabilidade do Banco do

Brasil na administração do PASEP e organização dos cadastros, bem como

os excertos jurisprudenciais, que refletem a responsabilidade do ente

público ao qual está vinculado o servidor, de fornecer as informações

pertinentes à Instituição Financeira para realização do cadastro.”

No dia
08.06.2021
, em contestação no feito principal (ID. 57505146), o réu Banco do Brasil requereu a suspensão do processamento da referida ação indenizatória em decorrência do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 71 – TO (2020/0276752-2),
autuado em 15.10.2020.

De fato, na data de
18.03.2021,
o Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do STJ, acolheu o pedido de suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que versem sobre a questão de direito objeto dos IRDRs n.o 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI.

Além disso, determinada a suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica.

Em
08.03.2022
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar o REsp n.o 1.895.936/TO à sistemática dos recursos repetitivos, a fim de uniformizar o entendimento em relação à legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP e o prazo para o exercício da pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, tendo determinado a suspensão da
“
tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem em todo o território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15)
”.

Eis a ementa do julgado da proposta de afetação:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DEFINIÇÃO DA LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NAS AÇÕES QUE DISCUTEM FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTO À CONTA VINCULADA AO PASEP. ESTABELECIMENTO DO PRAZO E TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA AÇÕES DE TAL NATUREZA, À LUZ DOS ARTS. 205 DO CC E 1° DO DL 3.365/1941.

1. Delimitação das controvérsias: "a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP".

2. Ratificação do quanto decidido pelo Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes no SIRDR 71/TO (DJe de 18.3.2021), no sentido de ordenar a suspensão nacional de todos os processos atinentes ao tema, até decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do presente caso.

3. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil.

(ProAfR no REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8.03.2022, DJe de 06.05.2022)

Todavia, em
08.02.2023
, em inobservância à ordem de suspensão do processo, o MM. Juiz proferiu a sentença rescindenda, a qual reconheceu e proclamou a prescrição da pretensão autoral ante o transcurso do prazo de 5 anos estipulado pelo Decreto n.o 20.910/1932 antes da data da propositura da demanda.

Trânsito em julgado da sentença em
30.03.2023,
consoante certidão datada de 10.05.2023.

Em
13.09.2023
,
ao julgar o REsp n.o 1.895.936/TO, REsp n.o 1.895.941/TO e o REsp n.o 1.951.931/DF, a Primeira Turma do STJ firmou a seguinte tese repetitiva a respeito da matéria:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Como se vê, a ação rescindenda foi sentenciada em
08.02.2023,
isto é, após a ordem de sobrestamento, e antes do julgamento do Tema pela Corte Superior, ou seja, em momento em que era vedado o prosseguimento do processo por força do disposto no artigo 313, inciso IV, e artigo 314, ambos do Código de Processo Civil:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;

(...)

Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.”

Assim, a sentença rescindenda não só desprezou e ofendeu a previsão do art. 205, do Código Civil, aplicando à espécie norma diversa (
Decreto-Lei n.o 20.910/1932),
que flagrantemente não se subsumia à hipótese dos autos, como também violou manifestamente o disposto no artigo 313, inciso IV, e artigo 314, ambos do Código de Processo Civil.

Isso porque,
“o descumprimento da ordem de suspensão encerra em violação frontal à lei processual, fulminando de nulidade do ato judicial, que atenta contra os princípios da isonomia e da segurança jurídica, inspiradores dos institutos de julgamento de causas repetitivas.”
(
ex vi,
TJ-DF – Apelação Cível n.o 0726114-62.2020.8.07.0001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20.04.2022, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 05.05.2022).

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. SIRDR no 71/TO (2020/0276752-2). STJ SUSPENDEU OS PROCESSOS PENDENTES EM NÍVEL NACIONAL.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE DA SENTENÇA PROLATADA DURANTE A SUSPENSÃO DAS DEMANDAS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1 O Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivo, em curso no território nacional que discutam a legitimidade do Banco do Brasil S/A para "figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa" (SIRDR No 71/TO).

2.
Não pode o judiciário estadual ignorar a ordem de suspensão e expedir atos decisórios não urgentes em prejuízo do sistema de uniformização de jurisprudência e da autoridade da decisão judicial, sob pena de violação do 982, I c/c art 313, IV, e 314, todos do CPC. 3. Sentença cassada.
Recurso prejudicado.

(TJ-AM - AC: 0624686-84.2021.8.04.0001 Manaus, Relator: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 03.03.2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03.03.2022)(grifo nosso)

Desse modo, conclui-se pela necessidade de desconstituição do julgado em decorrência da caracterização da hipótese de rescindibilidade de violação manifesta da norma jurídica, pois, ao observar prazo prescricional diverso da regra geral do art. 205, do CC, a sentença rescindenda violou, de forma direta e evidente, expressa e literal disposição legal que regulamenta a prescrição referente à pretensão formulada naquela demanda, e, assim o fez, justamente por, antes, ter violado a regra dos art. 314, do CPC, que, particularmente quando combinado com o art. 1.037, II, do CPC, visa garantir a uniformidade e linearidade das decisões judiciais e dar efetividade ao princípio da segurança jurídica.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO:

Conforme relatado anteriormente, o ESTADO DE MATO GROSSO arguiu ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois:
“a referida tese trata apenas da legitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil
para figurar em demanda na qual se discute “eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”, e, consequentemente, do reconhecimento de que o prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, quanto à pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.”

Acrescentou, ainda, que:
“
A referida tese (causa de pedir da ação rescisória) se aplica apenas àquela sociedade de economia mista (Banco do Brasil),
que, sabiamente, possui personalidade jurídica de direito privado e é completamente autônoma em relação ao Estado de Mato Grosso, que não detém qualquer ingerência sobre os atos por ela praticados.”

Como cediço, a legitimidade da parte é uma das condições da ação, cujo não preenchimento inviabiliza o avanço no exame de mérito, demandando a extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC,
in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual

(...)

§ 3o
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos
IV, V,
VI
e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.” (grifo nosso)

Portanto, demonstrado que o pedido do autor se refere apenas ao pagamento de indenização pela má gestão da conta individual do PASEP pelo corréu BANCO DO BRASIL, ou, ainda, por saques tidos como indevidos, deve ser reconhecida a ilegitimidade do ente público para figurar no polo passivo.

Diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do ESTADO DO MATO GROSSO, com a sua consequente exclusão do polo passivo da lide, vê-se que não subsiste motivo para que
o processo prossiga perante o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT
, nem que
o mérito daquela lide de natureza essencialmente privada seja decidido, aqui, por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
, de modo que, embora a regra seja a de que a competência para o rejulgamento da causa é do mesmo órgão que proferiu o juízo rescindente, o pronto julgamento da presente lide por esta Corte Julgadora é incompatível com a conclusão de ilegitimidade passiva do ESTADO DO MATO GROSSO para responder à pretensão autoral.

Isso porque, a regra de que, em prestigio ao princípio da economia e celeridade, como etapa subsequente à desconstituição do julgado, deve haver o julgamento da causa original pelo órgão julgador que proferiu o juízo rescindente, merece ser mitigada nos casos em que o pronto rejulgamento da causa é incompatível com a solução dada à ação rescisória, como, por exemplo, nas hipóteses de reconhecimento da incompetência absoluta ou nos casos de declaração de nulidade de algum ato jurídico que precisa ser renovado.

Desse modo, no caso de reconhecimento da incompetência do órgão julgador prolator da decisão rescindenda, é elementar a necessidade de remessa dos autos à justiça competente para o novo julgamento da demanda, sob pena de o Tribunal incorrer no mesmo erro que ensejou a rescisão do julgado.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE. INTIMAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ATO. RENOVAÇÃO. NECESSIDADE. NOVO JULGAMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cuida-se de ação rescisória julgada procedente para reconhecer vício de nulidade de intimação para o julgamento do recurso de apelação.

3. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se o acórdão recorrido padece de vício de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e (ii)se, após a rescisão do julgado por vício de nulidade da intimação para a sessão de julgamento do recurso de apelação, o mesmo órgão julgador pode, ato contínuo, proceder a novo julgamento da causa.

4. O recurso especial que indica violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, mas traz somente alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, é deficiente em sua fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.

5. O julgamento de mérito da ação rescisória pelo órgão colegiado do Tribunal normalmente compreende duas etapas: o juízo rescindente, que corresponde à desconstituição do julgado, e o juízo rescisório, que compreende o novo julgamento da demanda.

6.
Em nome do princípio da economia processual, em regra, a competência para o rejulgamento da causa, em etapa subsequente à desconstituição do julgado, é do mesmo órgão julgador que proferiu o juízo rescindente, não havendo espaço para se falar em supressão de instância. A regra cede, contudo, nos casos em que o pronto rejulgamento da causa pelo mesmo órgão julgador é incompatível com a solução dada ao caso, como, por exemplo, nas hipóteses de reconhecimento da incompetência absoluta ou nos casos de declaração de nulidade de algum ato jurídico que precisa ser renovado.

7. No caso de verificação de nulidade de ato processual gerador de cerceamento de defesa, impõem-se o retorno dos autos para correção do vício e o posterior prosseguimento regular do processo, sob pena de o Tribunal incorrer no mesmo erro que ensejou a rescisão do julgado.

8. Recurso especial provido.

(REsp n.o 1.982.586/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15.03.2022, DJe de 31.03.2022)(grifo nosso)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na Ação Rescisória para desconstituir a v. sentença proferida pelo juízo da
6a Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, e, em exame sobre as condições da ação original,
RECONHEÇO a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO,
e, em consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
,
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do CPC e do artigo 51, inciso XXII, do RITJ/MT.

De outro giro, em relação ao
BANCO DO BRASIL,
declino da competência, nos termos do art. 51, inciso XLIX, do RITJMT, e determino a
remessa do feito
ao Juízo de Primeiro Grau, para que seja regularmente distribuído e julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024